Tribunal: TJMT
Processo: 1060373-28.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060373-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (RECORRENTE), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. ÔNIBUS EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. ASSENTO COM GOTEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença
.

2.

O quadro probatório evidencia que a empresa disponibilizou transporte sem as condições adequadas para prosseguir viagem, e impôs ao consumidor legítima frustração com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

3.

Na legislação setorial, são direitos dos passageiros, dentre outros, ser transportado com segurança e adequação técnica do início ao término da viagem, o que foi rompido no caso em exame.

4.

Falha na prestação dos serviços caracterizada e o dever em indenizar.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial com a condenação em dano moral ante a falha na prestação do serviço prestado pela empresa recorrida.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1060373-28.2022.8.11.0001

Polo Ativo

FELIPE ALBERTO ARCASA

Polo Passivo

EXPRESSO ITAMARATI S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

– Ofensa ao ônus da dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, ao contrário do sustentado, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de
que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) (destaquei)

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos, conheço do presente recurso.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, o presente recurso visa a condenação da empresa em reparação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...] Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que o Autor afirma que adquiriu passagem do município de Nova Mutum para Cuiabá, na data de 05/09/2022, as 05h10min, no valor de R$ 65,25 (sessenta e cinco reais com vinte e cinco centavos).

Assevera que o trajeto possuía a duração de 04h, ao sentar em sua poltrona, constatou uma goteira, visualizou ainda que o ônibus lotado, e ao comunicar o preposto da Reclamada, foi informado que o ônibus era velho e nada poderia ser feito.

Diante dos transtornos, solicita a reparação moral pertinente ao caso.

Por seu turno, a Requerida contesta a argumentação posta na inicial sob o fundamento de que o ônibus em questão se tratava de um dos mais novos em sua frota, não sendo feita nenhuma reclamação pelo Autor diretamente a Reclamada.

Assevera ainda, que o ônibus possuía a capacidade para 60 (sessenta) passageiros, e no trecho em questão, existiam 30 (trinta) poltronas disponíveis, inexistindo a possibilidade do Autor ter permanecido na poltrona com a goteira.

Pontua ainda, que se tratou de um problema individualizado, que não trouxe qualquer desgaste ao Reclamante, visto a existência de assentos disponíveis, pugnando ao final pela improcedência total dos pedidos.

Para o deslinde da controvérsia, caberia ao Requerente comprovar a sua permanência na poltrona que sofria com as goteiras, visualiza-se no vídeos juntados pelo Autor, id 98251269, que o ônibus não estava lotado, inexistindo, portanto, qualquer documento nos autos que abarque a pretensão Autoral, desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, I, CPC.

Desta feita, não há que se falar em danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado.

[...]

Pelo exposto, opino por afastar as preliminares e no mérito julgar
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, p.

[...]”

Vinga a pretensão recursal.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

O quadro probatório dos autos é capaz de sustentar a narrativa inicial no sentido de que a empresa colocou à disposição um
veículo com condições inadequadas em detrimento a legítima expectativa, tendo em vista o gotejamento do ar-condicionado na poltrona do consumidor. Além disso, não foi adotada providência a fim de amainar a condição imposta, inclusive o conserto do vício.

Na legislação setorial, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prevê que são direitos dos passageiros, entre outros (Resolução n. 1.383/2016):

“Art. 4º Incumbe à transportadora:

I - prestar serviço adequado, na forma prevista na legislação, nas normas técnicas aplicáveis e no ato de delegação;

[...]

VI - zelar pela manutenção dos bens utilizados na prestação do serviço;

[...]

Art. 6º Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações do usuário:

I - receber serviço adequado;

[...]

VI - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem;

[...]

XIV - receber a diferença do preço da passagem, quando a viagem se faça, total ou parcialmente, em ônibus de características inferiores às daquele contratado;

[...]”

Em conjugação a isso, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Daí o serviço deficitário.

De fato, grosso modo, o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência do dano moral.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

É o quadro. Isso porque o contexto dos autos ilustra uma situação além das raias do razoável e tem o condão de enveredar no campo do dano moral, porque atinge o sentimento de dignidade e frustração.

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista.
A ação prolongada em um trajeto terrestre, considerável tempo de viagem, desborda o descumprimento contratual, inclusive pela própria sensação de impotência.

Nessa intelecção,
cito julgados no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS COM DEFEITO NO AR CONDICONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros se sujeita às regras dos CDC, o que, somando-se à qualidade de concessionária de serviço público da viação, atrai a responsabilidade objetiva para o caso.

O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da empresa requerida, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas
.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

(TJ-MT, N.U 1001527-25.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

ÔNIBUS DE VIAGEM – TRANSPORTE TERRESTRE – VAZAMENTO AR CONDICIONADO – GOTEJAMENTO DE ÁGUA NO CORPO DO PASSAGEIRO – TRANSTORNOS AO PASSAGEIRO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1002615-68.2021.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nessa parametrização, considerando as circunstâncias fático-probatórias, especialmente o prisma pedagógico,
mostra-se razoável e adequada o arbitramento do valor indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto, REJEITO a preliminar de dialeticidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023